Tribunal: TCU
Processo: 029.076/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162024, modalidade Pregão e Uasg 981955 (Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão compactador de lixo para o Município de Borborema/PB)

Inteiro teor:
Acórdão 605/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 29), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.076/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Forza Distribuidora de Máquinas Ltda (CNPJ: 46.135.499/0001-45) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Borborema - PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Borborema/ PB e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.